Tribunal: STF
Processo: ARE 1348895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO PELO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. PEDIDO DA SERVIDORA DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ARTIGO 232 DA LEI MUNICIPAL Nº 167/2013, QUE ASSEGURA AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS O DIREITO AO PLANO DE SAÚDE ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA EDILIDADE QUE NÃO JUSTIFICAM O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA POR LEI. DEVER DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM FAVOR DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TAXA JUDICIÁRIA QUE É DEVIDA PELO MUNICÍPIO, POR NÃO SE APLICAR A ISENÇÃO DECORRENTE DA RECIPROCIDADE QUANDO FIGURAR COMO RÉU. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 145 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO ARTIGO 115 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE REFORMA DE OFÍCIO TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A obrigação do ente público no fornecimento de plano de saúde a seus servidores deriva da disposição do art. 205 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis (Lei Municipal 167/2013), que prevê:
    (...)
    Nos termos dos artigos 232 e 233 da Lei Municipal foi assegurada a prestação, nos seguintes termos:
    (...)
    A Autora ocupa cargo público, na qualidade de servidora pública municipal. Assim, garantido o benefício por lei local, o eventual estado de deficiência financeira do Município, por si só, não justifica a supressão de direito subjetivo do servidor, devendo o Poder Executivo zelar pelo ingresso dos recursos para manutenção dos benefícios no seu orçamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.
    Nesta toada, é pacífico no STJ que as restrições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor."
    (...)”
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente